Tribunal: TJBA
Processo: 8022624-86.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022624-86.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: SIMONE SALES DOS SANTOS TEIXEIRA e outros (17)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTOS PREJUÍZOS SOFRIDOS EM DECORRÊNCIA DE DANOS AMBIENTAIS GERADOS NA HIDRELÉTRICA DA PEDRA DO CAVALO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. TAXATIVIDADE MITIGADA. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO OU DOS ENTES A ELA VINCULADOS. MANUTENÇÃO DO FEITO NA JUSTIÇA ESTADUAL. DEMAIS MATÉRIAS ADUZIDAS NO RECURSO QUE AINDA NÃO FORAM APRECIADAS PELO JUÍZO
A QUO
. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE NESTE INSTANTE PROCESSUAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº 8022624-86.2023.805.0000, oriundos da comarca de Salvador, em que figuram, como agravantes, Votorantim Cimentos S/A e Outros (2), e, como agravados, Simone Sales dos Santos Teixeira e Outros (17), bem como os embargos de declaração nº 8022624-86.2023.805.0000.1, tendo, como embargantes, Votorantim Cimentos S/A e Outros (2), e, como embargados, Simone Sales dos Santos Teixeira e Outros (17).

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, ficando
PREJUDICADOS
os embargos declaratórios nº
8022624-86.2023.805.0000.1,
pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

5